Tribunal: TJMT
Processo: 1036010-72.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036010-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Caução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), LUCIANO JOSE SPIELMANN - CPF: 027.773.729-00 (AGRAVANTE), ELISANGELA FACHI - CPF: 051.874.399-36 (AGRAVANTE), EMMEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.754.557/0001-01 (AGRAVADO), OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 26.611.136/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOSE MOREIRA CAMARGO - CPF: 010.665.049-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Execução De Acordo Judicial. Substituição De Penhora. Caução De Imóvel Em Copropriedade. Oposição Fundamentada Do Credor. Princípio Da Menor Onerosidade. Efetividade Da Execução. Suprimento Judicial De Assinatura. Inércia Dos Executados. Medida Executiva.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão

que indeferiu o pedido de substituição da penhora de ativos financeiros e veículos por imóvel oferecido em caução e determinou a expedição de alvará judicial para suprimento da assinatura dos executados nas escrituras públicas necessárias ao cumprimento de acordo judicial homologado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se é cabível a substituição da penhora de ativos financeiros e veículos por imóvel oferecido em caução, diante da oposição fundamentada do credor; (ii) estabelecer se a expedição de alvará judicial para suprimento de assinatura dos executados viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa

III. Razões de decidir

3.

A substituição da penhora não se impõe quando o credor se opõe de forma fundamentada e demonstra que o bem oferecido em caução, por estar em copropriedade e situado em local de difícil acesso, compromete a efetividade da execução.

4. A expedição de alvará judicial para suprimento de assinatura constitui medida executiva legítima destinada a viabilizar o cumprimento de acordo judicial voluntariamente firmado e homologado, diante da prolongada inércia dos devedores.

5.

A existência de eventual crédito recíproco em outro processo não impede o prosseguimento da execução, podendo ser discutida oportunamente em sede própria.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A substituição da penhora pode ser indeferida quando o bem oferecido em caução compromete a efetividade da execução e há oposição fundamentada do credor.

É legítima a expedição de alvará judicial para suprimento de assinatura como medida executiva diante da inércia do devedor no cumprimento de acordo judicial homologado
.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luciano José Spielmann e Elisangela Fachi
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que indeferiu a substituição da penhora de ativos financeiros e veículos por imóvel oferecido em caução e determinou a expedição de alvará judicial para suprimento da assinatura dos executados nas escrituras públicas constantes no ID 194523470, no bojo do Cumprimento de Sentença n. 1001390-04.2019.8.11.0078, ajuizado por
Emmel Empreendimentos Ltda. - EPP.

O Juiz singular indeferiu a substituição da penhora ao fundamento de que o credor se opôs fundamentadamente à substituição, alegando copropriedade do bem e sua difícil comercialização. Determinou, ainda, a expedição de alvará para suprimento de assinatura, diante da inércia dos devedores em cumprir a obrigação.

Os Agravantes relatam que ofereceram imóvel avaliado em mais de 4 milhões de reais, valor que supera quase o dobro do montante executado, a fim de que fosse lavrado o termo de caução nos autos.

Afirmam que o indeferimento da caução e a determinação de expedição de alvará para suprimento de assinatura exaurem o objeto da lide sem que seus pedidos sejam apreciados, o que viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 322373428).

Sem contrarrazões. (ID. 328654943)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luciano José Spielmann e Elisangela Fachi
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que indeferiu a substituição da penhora de ativos financeiros e veículos por imóvel oferecido em caução e determinou a expedição de alvará judicial para suprimento da assinatura dos executados nas escrituras públicas no bojo do Cumprimento de Sentença n. 1001390-04.2019.8.11.0078, ajuizado por
Emmel Empreendimentos Ltda. - EPP
.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que visa executar acordo judicial homologado em 27/09/2022, por meio do qual os executados se comprometeram à transferência de determinados imóveis à parte exequente. Decorridos mais de três anos da homologação do acordo, os executados permaneceram inertes, motivo pelo qual a credora requereu a expedição de alvará para suprimento de assinatura.

Os Agravantes requerem a reforma da decisão para que seja aceita a caução oferecida e cancelada a expedição de alvará para suprimento de assinatura.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a substituição da penhora e determinou a expedição de alvará para suprimento de assinatura dos executados nas escrituras públicas.

No caso concreto, a parte credora se opôs fundamentadamente à substituição da penhora, sob o fundamento de que o imóvel oferecido está em copropriedade e em local de difícil acesso, circunstâncias que inviabilizam sua alienação e frustram a satisfação do crédito.

O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, deve ser ponderado em equilíbrio com a efetividade da execução, não se sobrepondo ao interesse do credor quando não demonstrada concretamente sua necessidade.

Com efeito, os Agravantes não demonstraram que a manutenção da penhora sobre ativos financeiros e veículos lhes causaria prejuízo desproporcional ou que o imóvel oferecido em caução possui características que o tornariam mais adequado à satisfação do crédito do que os bens já penhorados. Ao contrário, as peculiaridades apontadas pela parte credora, notadamente a copropriedade e a dificuldade de acesso ao imóvel, revelam que sua alienação seria menos eficaz do que a constrição de dinheiro e veículos.

Quanto à alegação de que a expedição de alvará para suprimento de assinatura exauriria o mérito da lide de forma irreversível, tal assertiva não merece prosperar. A medida determinada tem por objetivo viabilizar o cumprimento de acordo judicial celebrado voluntariamente pelas partes e homologado há mais de três anos, sem indícios de adimplemento espontâneo.

A expedição de alvará para suprimento de assinatura não constitui antecipação satisfativa que comprometa o contraditório ou a ampla defesa, mas sim medida executiva para suprir a inércia da parte devedora no cumprimento de obrigação já reconhecida e exigível.

A alegação de que os Agravantes também possuem crédito em face do Agravado, decorrente de outro cumprimento de sentença, não tem o condão de obstar o prosseguimento da presente execução. Eventual crédito recíproco poderá ser objeto de compensação, mas não impede o credor de prosseguir na execução de seu título.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026